Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-63.2017.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000866-63.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GELSON ARDT - CPF: 047.636.041-20 (APELADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. DÉBITOS E
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Os efeitos da revelia não geram presunção absoluta de verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz, no caso concreto, a análise das alegações em conjunto com as provas angariadas durante a instrução processual para a aplicação de seus efeitos, em observância do que dispõe o art.
344
do
CPC
.

3.

Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da prestação do serviço.

4.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0000866-63.2017.8.11.0023

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
.

APELADO: GELSON ARDT
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. João Zibordi Lara
que, nos autos da Ação de restituição de débito indevido em conta bancária c/c indenização por danos material e moral n. 0000866-63.2017.8.11.0023 ajuizada por
GELSON ARDT
, julgou
procedente em parte
o pedido inicial para:
a)
determinar o desbloqueio da conta bancária do autor, caso ainda esteja bloqueada, sob pena de multa diária;
b)
condenar o réu a restituir o valor de R$ 39.329,78 (trinta e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) com juros e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo;
c)
condenar o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula n. 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50%, cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, observada que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 238837664).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:
(i)
os serviços oferecidos
são rigidamente controlados e satisfatoriamente prestados, logo, não houve defeito na prestação do serviço;
(ii)
ausência de responsabilidade da parte ré;
(iii)
culpa exclusiva da vítima, diante da obrigação de manter seu cartão e senha sob sua posse e sigilo;
(iv)
impossibilidade de restituição dos valores;
(v)
inexistência do dever de indenizar em danos morais;
(vi)
necessidade de redução do
quantum indenizatório
;
(vii)
incidência de juros de mora e correção monetária, a partir do arbitramento judicial;
(viii)
prequestiona a matéria. Ao final,
seja dado provimento ao apelo, reformando a sentença
in totum
,
condenando o apelado ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais. Subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório
(Id. 238837671).

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e não conhecimento do recurso pela inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 238837680).

Preparo recursal recolhido em Id. 239931694.

É o relatório, no essencial
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se a parte expõe em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença, como é o caso dos autos, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, que reside exatamente entre o conteúdo do ato decisório e as razões para a reforma do que se decidiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE SIMETRIA E PARIDADE CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - ART. 421-A/CC RECURSO DESPROVIDO. 1 - Inexiste violação à dialeticidade recursal quando consta no recurso a fundamentação suficiente a indicar o suposto equívoco nas razões do juízo sentenciante. 2 Restando comprovado no feito a presença de circunstâncias concretas a afastar a presunção de simetria e paridade contratual estabelecida inicialmente, admite-se de forma excepcional a revisão do contrato, consoante autorização expressa contida no art. 421- A/CC. 3 Recurso desprovido. (TJMS. Apelação Cível n. 0816083- 16.2021.8.12.0001, 4ª Câmara, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 27/02/2023, p: 28/02/2023)”.

Em suas razões a ré-apelante impugnou os fundamentos da sentença, com motivação e fundamentação indispensáveis ao conhecimento do recurso.

Desta forma,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o autor
GELSON ARDT
, ora apelado, alegou que é cliente e consumidor do requerido
BANCO BRADESCO S.A
, conforme conta fácil n. 0030003-9, agência 1646-2, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Narrou que cedeu o direito de uso das benfeitorias em 30/11/16, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), salientando que o pagamento ocorreu mediante 04 (quatro) transferências bancárias no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) cada. Afirma ter realizado diversos pagamentos, restando um saldo positivo de R$ 39.329,78 (trinta e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), todavia, ao tentar sacar a quantia, tomou conhecimento que sua conta bancária estava bloqueada e todo o seu saldo teria sido enviado via TED ao Banco do Brasil.

Assevera ter ido até a agência bancária a fim de verificar o ocorrido. Naquela ocasião, o gerente informou que se tratava de uma solicitação da central do Banco do Brasil, sem especificar maiores detalhes e sem solucionar o problema.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo desbloqueio da conta e condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem
.

O recurso não comporta
acolhimento
.

A despeito da revelia levantada pelo apelado, tem-se que seus efeitos não geram presunção absoluta de verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz no caso concreto, a análise das alegações juntamente com as provas angariadas para a aplicação de seus efeitos, em observância do que dispõe o art.
344
do CPC.

Observa-se que o réu citado,
não apresentou contestação (Id. 238836699 – pág. 61), de modo que, constatada a revelia, logo escorreita é a s
entença que decretou a
revelia
do réu, uma vez que, apesar de citado, não apresentou resposta (Id 238837664).

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (art. 346 do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

A revelia e consequente presunção de veracidade relativa, não afasta a obrigação de trazer aos autos substrato probatório, mínimo que seja, para comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS GASTOS EFETUADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIREITO RECONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COMPROVADAS. À parte autora deve ser reconhecido o direito à restituição apenas dos gastos efetivamente comprovados nos autos, ainda que a parte ré não tenha contestado a ação ou a notificação extrajudicial de cobrança que lhe foi encaminhada, porquanto a revelia induz à presunção relativa de veracidade e à parte autora compete a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido. (RAC
Nº 1.0016.11.010553-9/001
, C
omarca de Alfenas, Apelante: J
anaina Baptista Stocco
– ME, Apelado: SS Construtora LTDA ME- Relator. Des.
Arnaldo Maciel
)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO. REVELIA DA PARTE RÉ. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Os efeitos da revelia são relativos, frente às provas constantes dos autos, devendo o juízo se pautar nos elementos probatórios apresentados no processo
. Existente prova nos autos comprovando o alegado dano moral decorrente da tragédia ambiental provocada pela Vale S.A. se impõe a procedência da ação indenizatória. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Estando devidamente demonstrada a lesão material sofrida em razão da desvalorização imobiliária, a ela é devida a reparação material pelo prejuízo suportado, devendo a apuração do quantum indenizatório ser auferido na fase de Liquidação de Sentença.
Recurso
parcialmente provido. (TJMG – RAC 1.0000.24.228902-3/001, Relator: Des.
Narciso Alvarenga Monteiro de Castro
(JD 2G), Câmara Justiça 4.0, Cível, julgamento em 10/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)”.

Frise-se que a relativização dos efeitos da revelia só encontra lugar, quando as alegações autorais forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), o que não se denota nos autos, sobretudo porque o autor juntou extratos bancários comprovando a retirada da quantia (Id. 238836699 – pág. 44).

Há ainda de anotar que, em resposta ao ofício expedido, o banco não negou de fato a realização da transferência do valor da conta bancária do autor, argumentando, para tanto, que a instituição Banco do Brasil S/A contestou a TED, e requereu a devolução do valor, que foi prontamente atendido (Id. 238837650 – pág. 1).

Além disso, o réu/apelante não desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo do direito autoral. Isto porque não produziu nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar que agiu em exercício regular de direito, conforme aduzido em suas razões recursais.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Por sua vez, o CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...].

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a apelante alegue que não houve falha na prestação do serviço, restou inconteste nos autos que o consumidor ficou indevidamente impossibilitado de realizar movimentações em sua conta bancária e teve valores indevidamente descontados.

Além disso, os documentos trazidos aos autos demonstram que o autor (Id. 238836699 – pág. 50/52) buscou a instituição financeira apelante, a fim de solucionar administrativamente a demanda, mas restou infrutífera (Id. 238836699 – pág. 53).

Por outro lado, o apelante restringiu sua tese recursal à alegação de que o autor, não teve cautela em guardar senha e cartão, ou seja, argumentos vagos e genéricos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, o apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, entendo que restou configurada a ilicitude praticada pela parte apelante, que bloqueou indevidamente a conta bancária do consumidor, suprimindo também recursos financeiros, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Nesse sentido, transcrevo julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio indevido da conta corrente e do numerário configura ato ilícito e enseja a indenização por danos morais. In casu, não se verificando a notificação prévia da requerente a respeito do bloqueio de sua conta, nem a exposição de nenhuma justificativa para tanto, configura-se o dever de indenizar. Recurso desprovido. (TJ-MS 0834047-27.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO CONFIRMADA. OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE NEGOCIADA E PAGA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PURO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR. MANTIDO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.
Considerando a relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, de modo que todos os envolvidos no evento danoso gozam de legitimidade passiva.
Caracteriza ato ilícito a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes se obrigação exigida foi quitada anteriormente. O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição social e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja um enriquecimento sem causa deste último, tampouco aquele fique sem punição. Os juros moratórios, em se tratando de relação contratual ensejador da cobrança e negativação indevida, incidem desde a citação, razão pela qual, procede a pretensão do suplicante para tal alteração, com fulcro no artigo 405, do Código Civil. (TJMS. RAC n. 0820294-27.2023.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 05/09/2024, p: 06/09/2024)”.

Por conseguinte, sendo inconteste o dano moral causado ao autor, mister analisar o
quantum indenizatório
.

É certo que inexiste parâmetro objetivo para quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A tarefa é atribuída com exclusividade ao julgador, que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, tais como a posição social das partes, o grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a compensação da vítima deve ter também sentido punitivo ao lesionador.

Sobre o arbitramento do dano moral, merecem destaque os ensinamentos do professor Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“No que tange ao quantum indenizatório, desnecessária a excepcionalíssima intervenção deste STJ, mormente quando evidenciado que o arbitramento do valor da compensação por danos morais e estéticos foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico do recorrente e, ainda, ao porte econômico do recorrido,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades do caso
e, assim, possível modificação do respectivo quantum indenizatório requer o revolvimento de provas, o que é inadmitido em sede de recurso especial, ante o impedimento da Súmula 7/STJ. (STJ -AgRg no AREsp 548.900/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)”.

No mais, reitere-se que o réu não adotou medidas adequadas e efetivas para atuar com a segurança necessária, tampouco para resolver seu problema, de modo que o autor teve de se socorrer ao Poder Judiciário para que os seus direitos fossem reconhecidos.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do caso, dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum indenizatório
, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com relação à atualização dos valores relativos aos danos morais, sabe-se que, o termo inicial da correção monetária, a ser considerado é a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Assim, a sentença recorrida
não
merece reforma, devendo ser
mantida
.

No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada pela r. sentença.

Com relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais. Não obstante, para que não se alegue cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024